Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-47.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008196-47.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 001.104.251-62 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS

DESPROVIDOS.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo devedor, na forma simples, devidamente atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso.

Tendo o Juízo sentenciante observado os parâmetros legais dispostos no Código de Processo Civil, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem mínima permitida, qual seja 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, não há se falar em retificação da sentença.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por Maria Aparecida Rodrigues dos Santos e Banco BMG S.A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato,
julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o
Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor do proveito econômico.

O Banco recorre, sustentando que os empréstimos pessoais foram celebrados com a ciência inequívoca da parte Autora, no que tange às taxas de juros, número de parcelas e termo final, conforme demonstra o termo de adesão e comprovante de operação, acostados aos autos.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo BACEN é apenas um parâmetro das taxas de juros nas operações de crédito, que variam de acordo com o risco de cada operação, razão pela qual, não pode ser vista como uma medida de revisão.

Aduz que, por inexistir cobrança indevida, não há falar em restituição dos valores, mas caso não seja este o entendimento, deve ocorrer na forma simples não, dobrada.

Assevera que os juros de mora, somente devem ser fixados, a partir da data da prolação da sentença e que, caso não seja reformada a sentença, pugna pela redução da verba honorária fixada.

A parte Autora, por sua vez, recorre, afirmando que deve ser reformada a sentença, porque deve ser aplicada a exata taxa média do Bacen, porque evidente a abusividade da cobrança dos juros.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso do banco, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões pelo banco.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Extrai-se do cotejo fático que, que a parte Autora celebrou quatro contratos de empréstimos com a Ré, cujos juros remuneratórios foram fixados da seguinte forma:

1) Contrato n. 381064287: 16,49% ao mês e 540,64% ao ano (id. 220658269 - Pág. 1);

2) Contrato n.
403786203: 9,1% ao mês e 188,38% ao ano (id. 220658271 - Pág. 7)

3) Contrato n.
417935438: 9,1% ao mês e 188,38% ao ano (id. ;

4) Contrato n. 415382932:
16,99% ao mês e 574,9% ao anos (id. ;

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais,
Maria Aparecida Rodrigues dos Santos ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, bem como que o Banco fosse condenado a ressarci-la, na forma simples, de todos os valores indevidamente pagos.

O banco apresentou contestação e documentos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz a quo prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de procedência dos pedidos iniciais, contra a qual ambas as partes recorreram.

Pois bem.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2ª Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, a Taxa Média de Mercado dos juros para as operacões do caso em tela estava, assim fixadas:

1)

Contrato n. 381064287 formalizado em 22/12/2021,

6,65% ao mês e 133,55% ao ano;

2)

Contrato n. 403786203 formalizado em 09/06/2022, 6,73% ao mês e 138,38%; ao ano:

3)

Contrato n. 417935438 formalizado em 09/06/2022, 6,63% ao mês e 150,32% ao ano:

4)

Contrato n. 415382932 formalizado em 13/02/2023, 6,33% ao mês e 131,65% ao ano.

Tais fatos demonstram que foram pactuados extraordinariamente acima da média e destoam exageradamente daquela fixada no tempo da contratação e, por isso, a abusividade é manifesta.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 17/11/2020. Publicação: 10/03/2021). Sem destaque no original.

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas nos contratos de empréstimo entabulado entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pelo Apelante.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 16/05/2022. Publicação: 18/05/2022).

“Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado. Relator: Cauduro Padin. Julgamento: 05/11/2021. Publicação: 05/11/2021).

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 02/02/2022. Publicação: 08/02/2022).

Por fim, cumpre ressaltar que os valores a serem reembolsados devem ser apurados em liquidação de sentença e atualizados com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, a incidir a partir de cada desembolso.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau, melhor sorte não socorre ao banco Recorrente.

Sobre a matéria, o Código de Processo Civil dispõe nos seguintes termos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. (grifos nossos)

Com efeito, nos presentes autos, o Juízo sentenciante observou tais parâmetros, condenando a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais na porcentagem de 15% (quinze por cento), sobre o valor do proveito econômico.

Desta feita, não há se falar em redução dos honorários arbitrados aquém da margem legal.

Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO, a ambos os recursos de Apelação.

É com se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024